Tribunal: TJSP
Processo: 2136988-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"FALÊNCIA – Habilitação de crédito fiscal - Decisão que extinguiu habilitação de crédito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pois o crédito seria objeto de execução fiscal, verificando a existência de "bis in idem" - Aprovação de Enunciado XI das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o tema – Supervenientemente, tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo E.

Ementa:
"FALÊNCIA – Habilitação de crédito fiscal - Decisão que extinguiu habilitação de crédito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pois o crédito seria objeto de execução fiscal, verificando a existência de "bis in idem" - Aprovação de Enunciado XI das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial sobre o tema – Supervenientemente, tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo E. STJ – Tema 1 092 – Sentença anulada – Necessidade de produção de prova sobre o andamento da Execução Fiscal, bem como sobre a existência de constrições naquele feito – Remessa dos autos à origem, conforme pleiteado – Recurso provido, com determinação."